Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVAS ORAIS E PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 129, § 9, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES. CABIMENTO, TEMA 150 STF. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO DANO MORAL. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que a alteração da versão dos fatos de uma das vítimas, em Juízo, decorreu do vínculo afetivo que ainda mantém com o acusado e da intenção de eximi-lo de responsabilidade criminal, deve prevalecer o seu relato prestado na fase inquisitorial, diante da existência de outros elementos probatórios que corroboram a versão inicial prestada por ela sobre o acontecido.
2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos dotados de fé pública, possuem elevado valor probatório, especialmente quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos em que suas afirmações correspondem ao relato judicial de uma das vítimas e das conclusões dos Laudos Periciais.
3. Assim, no caso, o conjunto probatório coligido aos autos pautado na prova oral, documental e pericial não deixam dúvidas de que o réu, de forma consciente e voluntária, desferiu golpes com instrumento contundente contra as vítimas, causando-lhe as lesões corporais descritas nos respectivos laudos periciais, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas para a condenação.
4. Inviável a desclassificação da conduta pela qual fora condenado o réu para aquela prevista no § 9o, do artigo 129 do Código Penal, uma vez que é possível verificar que a agressão perpetrada pelo apelante se deu no âmbito de relação íntima de afeto, pois o agressor convivia com as ofendidas, nos termos do artigo 5°, inciso III, da Lei no 11.340/2006, destacando que uma das vítimas e o acusado ainda mantém relação amorosa, enquanto a outra ofendida encontrava-se inserida no mesmo núcleo também íntimo de convivência com o réu, pois prima da primeira.
5. Cabível o exame negativo da culpabilidade quando o réu agindo com extrema força e violência, golpeia as vítimas com um pedaço de pau e soco, fazendo uma delas desfalecer no local, enquanto a outra relatava sentir falta de ar, em razão das agressões.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.
6.1. No caso, a condenação anterior, usada para fundamentar os maus antecedentes, embora distanciada no tempo, não pode ser considerada “desimportante”. Manutenção dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.
7. Extrai-se dos autos que as agressões perpetradas pelo réu decorreram de ciúmes, circunstância que evidencia um comportamento possessivo e controlador, típico de dinâmicas abusivas, o que torna a conduta ainda mais reprovável e justifica o exame desfavorável dos motivos do crime.
8. O fato de uma das vítimas apresentar dores de cabeça constantes, ou seja, dano físico que outrora não sentia e com o qual passou a ter de conviver, autoriza a análise negativa das consequências do crime.
9. Verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os antecedentes, evidencia-se a existência de fundamentação idônea para a fixação de regime prisional inicial semiaberto.
10. Inviável a suspensão condicional da pena, conforme exposto no artigo 77 do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada.
11. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor indenizatório que atende, de forma proporcional e adequada, às peculiaridades do caso.
12. Recurso conhecido e desprovido.